Tribunal: TCU
Processo: 005.597/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da reprovação da prestação de contas de recursos recebido por meio de convênio que tinha por objeto o apoio administrativo relacionado às atividades de gerenciamento de projeto, avaliações técnicas e operacional do protótipo, integrantes do desenvolvimento da Viatura Blindada Transporte de Pessoal Média de Rodas, 6x6 (VBTP-MR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército (DCT), em razão da reprovação da prestação de contas do Convênio EME n. 09-056-00/2009 (Siafi 652994), firmado entre o DCT e a Fundação Ricardo Franco, que tinha por objeto o apoio administrativo relacionado às atividades de gerenciamento de projeto, avaliações técnicas e operacional do protótipo, integrantes do desenvolvimento da Viatura Blindada Transporte de Pessoal Média de Rodas, 6x6 (VBTP-MR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar nula a citação da Fundação Ricardo Franco, excluindo-a do rol de responsáveis destes autos; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao DCT e aos responsáveis. 9.3. arquivar o presente processo, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os Srs. Jorge Armando de Almeida Ribeiro e Waldemir Cristino Romulo, para que lhes possa ser dada quitação.